Tribunal: TJDFT
Processo: 0717738-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto PAIVA LOBO ADVOGADOS (agravante/autor), contra decisão proferida (ID 231632297, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0717491-33.2025.8.07.0001, proposta em face de BRADESCO SAUDE S/A (agravado/réu), que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada para determinar o deferimento da realização de depósitos judiciais nos valores incontroversos R$9.466,55, ou que a Ré seja intimada a emitir os boletos no valor indicado; bem como que a Ré suspenda os aumentos praticados nas mensalidades do plano de saúde da Autora por aumento de sinistralidade, exceto aqueles previstos e autorizados pela ANS, até o julgamento final da lide, sob pena de aplicação de multa diária a ser estipulada pelo Juízo a quo. Em suas razões recursais (ID 71500526), o agravante/autor afirma que celebrou com a Ré, em 09/12/2020, contrato coletivo empresarial para assistência médica, apólice de no 830385, cujo valor mensal era de R$6.698,34 (seis mil, seiscentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos) e que, com a contratação, passaram a ser beneficiários do plano de saúde os 3 (três) advogados e únicos sócios da empresa autora, sendo duas sócias mãe e filha e marido da mãe, todos com residência no mesmo local, outro sócio sua esposa e dois filhos do casal. Assim, além dos 3 sócios, mais 4 dependentes familiares foram incluídos no plano familiar ou coletivo atípico. Alega que o plano acima, composto de tão somente 7 (sete) vidas é um plano atípico e por muitos considerado “familiar” (também denominado por alguns de falso coletivo), pois tem quantidade ínfima de participantes, o que retira o poder de negociação com a operadora, poder esse que é uma das características principais do plano coletivo. Argumenta que o contrato firmado como coletivo para tão somente 7 vidas prevê “de forma genérica” não só o reajuste por idade, mas ainda o reajuste anual por sinistralidade, sem limitação dos índices adotados pela ANS, sendo que, amparada nessa clausula abusiva e genérica, é que a Ré vem aplicando sucessivos reajustes – cada vez mais abusivos que os anteriores – ao valor das mensalidades, sempre utilizando-se de vagas justificativas fundadas em obscuros parâmetros de variação de custos médicos hospitalares (VCMD) e/ou sinistralidade, causando extenso prejuízo à Autora. Ao final, requer o deferimento da tutela de urgência para afastar os reajustes de sinistralidade abusivos e sem qualquer negociação ou informação, e determinar que as parcelas vincendas sejam cobradas a partir do recalculo pela ré dos valores das mensalidades devidas, aplicando-se apenas os reajustes anuais autorizados pela ANS, ou alternativamente adotando-se o valor indicado pela autora que é de R$9.466,55 (nove mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos). No mérito, a confirmação da liminar e a reforma da decisão agravada, para determinar que a Ré suspenda os aumentos praticados nas mensalidades do plano de saúde da Autora por aumento de sinistralidade, exceto aqueles previstos e autorizados pela ANS, até o julgamento final da lide, sob pena de aplicação de multa diária a ser estipulada por esse Juízo. Preparo (ID 71500434). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido de deferimento da tutela de urgência para afastar os reajustes de sinistralidade abusivos e sem qualquer negociação ou informação, e determinar que as parcelas vincendas sejam cobradas a partir do recalculo pela ré dos valores das mensalidades devidas, aplicando-se apenas os reajustes anuais autorizados pela ANS, ou alternativamente adotando-se o valor indicado pela autora que é de R$9.466,55 (nove mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos). De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.